Tribunal: TJBA
Processo: 8000946-88.2024.8.05.0126
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000946-88.2024.8.05.0126 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: YURI ALVES DOS SANTOS Advogado(s): BENNET COSTA SILVA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006) E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 16 DA LEI Nº 10.826/2003). NULIDADE DE PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CONSENTIMENTO VÁLIDO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Apelação Criminal interposta por YURI ALVES DOS SANTOS contra sentença que o condenou como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas) e art. 16, caput, da Lei nº 10.826/2003 (posse ilegal de arma de fogo de uso restrito), à pena definitiva de 08 anos e 10 meses de reclusão em regime inicial semiaberto e 1.020 dias-multa. A Defesa suscita, preliminarmente, nulidade das provas por violação de domicílio e vício no consentimento. No mérito, pleiteia absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, desclassificação para o delito de uso pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006), aplicação da atenuante da confissão espontânea para redução aquém do mínimo legal e substituição da pena privativa de liberdade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A controvérsia recursal cinge-se a analisar: (i) a validade da entrada policial na residência do apelante e a licitude das provas obtidas, diante da alegação de coação da moradora que autorizou o ingresso; (ii) a suficiência probatória para a caracterização do crime de tráfico de drogas ou a viabilidade de desclassificação para o delito de posse para consumo pessoal; e (iii) a correção da dosimetria aplicada. III. RAZÕES DE DECIDIR O ingresso domiciliar foi legítimo, autorizado de forma expressa e voluntária pela companheira do réu, inexistindo prova de coação. Por se tratar de crimes permanentes, o estado de flagrância autorizava a entrada policial (art. 5º, XI, CF), sendo válido o consentimento livre, conforme jurisprudência do STJ. A materialidade e a autoria foram comprovadas pelos autos de apreensão, laudos periciais e depoimentos coesos dos policiais, corroborados pelas circunstâncias da apreensão: drogas fracionadas para venda, arma municiada, dinheiro fracionado, materiais típicos do tráfico e reincidência específica. É inviável a desclassificação para uso pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006). O crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei nº 10.826/2003) foi confessado pelo réu e se consuma com a simples posse, sendo crime de perigo abstrato. A dosimetria foi corretamente aplicada: no tráfico, pena-base no mínimo legal com aumento de 1/6 pela reincidência; no crime de arma, compensação entre reincidência e confissão (Tema 585/STJ). Em concurso material, a pena total é de 8 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, vedada a redução abaixo do mínimo legal (Súmula 231/STJ). IV. DISPOSITIVO E TESE RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença condenatória mantida integralmente. A C O R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 8000946-88.2024.8.05.0126, provenientes da Comarca de Itapetinga/BA, figurando como Apelante YURI ALVES DOS SANTOS e, Apelado, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso interposto. E assim o fazem pelas razões a seguir expostas.